Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727646-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Brasilseg Companhia de Seguros Embargado: Jonathas Ayres Franca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Brasilseg Companhia de Seguros contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 48947516). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator